Tribunal: TJDFT
Processo: 0735265-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735265-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SWELLEN CHRISTINA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: ALPHA REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CHRISTINA DA SILVA SANTOS contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em face de ALPHA REPRESENTAÇÕES LTDA, que indeferiu o pleito de tutela de urgência para determinar a imediata rescisão do contrato de consórcio para aquisição de imóvel, a fim de impedir que a ré adote qualquer medida de inserção de seu nome em cadastro de inadimplentes. A agravante alega, em síntese, que ficou demonstrado de plano o seu interesse em rescindir o contrato, porque não cumprida a promessa de breve contemplação, o que resultou na readequação das parcelas para valores exorbitantes, de maneira que não tem cabimento aguardar o desfecho da ação para determinar a almejada rescisão. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “SWELLEN CHRISTINA DA SILVA SANTOS exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de ALPHA REPRESENTACOES LTDA, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter rescisão contratual, restituição de valores e reparação por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para determinar a imediata rescisão do contrato, impedindo que a ré tome qualquer medida de cobrança contra a autora (cobrança de parcelas, inscrição em cadastros de inadimplentes etc.), sob pena de aplicação de multa" (ID: 201503610, item "E", subitem "c", p. 4). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ter celebrado negócio jurídico com a parte ré, tendo por escopo a adesão a consórcio de imóvel, a ser adimplido mediante entrada de R$ 19.160,00 e 254 prestações de R$ 1.420,00; aduz que a motivação para contratação se deu por promessa de rápida contemplação; ocorre que, em 06.12.2023, a autora se viu surpreendida pelo reajuste da prestação mensal, alterada para R$ 5.828,14, momento em que postulou a devolução de valores, porém sem êxito, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre (...) É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Em relação à gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, verifiquei, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material sustentado em juízo, eis que corresponde à providência final pleiteada, a ser analisado em fase de cognição judicial plena e exauriente, sob amplo contraditório. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: (...) Por todos esses fundamentos, indefiro integralmente a tutela provisória de urgência. Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, verificam-se presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência pleiteada. Isto porque a rescisão antecipatória do contrato, independentemente da apresentação de justo motivo, constitui direito potestativo do consumidor. Com efeito, a rescisão contratual, com a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, decorre da autonomia da vontade e da liberdade contratual, previstas no art. 473 do CC, razão por que desnecessária a prévia instauração do contraditório. Depois, não seria razoável exigir a manutenção do ajuste, com o pagamento das prestações vincendas, durante toda a instrução processual, para só então confirmar a vontade de resilir. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Admite-se a rescisão antecipatória do contrato de promessa de compra e venda, independentemente da comprovação da inadimplência de parte adversa ou da apresentação de justo motivo, porquanto direito potestativo do consumidor. 3. A rescisão contratual, com a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, decorre da autonomia da vontade e da liberdade contratual, previstas no art. 473 do CC, razão por que desnecessária a prévia instauração do contraditório. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1631256, 07104441620228070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ABSTENÇÃO DE ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A rescisão contratual é direito potestativo dos contratantes, sendo desarrazoado que permaneçam devedores de obrigações uma vez que não almejam a continuação do contrato entabulado, sob pena de violação do princípio da autonomia da vontade. 2. Faz-se necessária a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas, para que os contratantes não arquem com valores referentes a um contrato que será resolvido, bem como que não tenham seus nomes anotados em cadastros de proteção ao crédito. 3. A resilição opera efeitos prospectivos, ou seja, a partir do momento em que a declaração de vontade é emitida. 3.1. Não se ignora que o direito de resilir não imuniza o contratante de eventuais penalidades decorrentes da rescisão voluntária, como cláusula penal e multa. 3.2. Estas matérias, entretanto, devem ser consideradas ao final do processo no momento de apuração de eventuais créditos e débitos das partes, não impedindo que, no curso da relação contratual, alguma delas desista de permanecer no vínculo. 4. Sendo patente o desinteresse dos contratantes pela manutenção do contrato firmado, é possível a imediata suspensão do pagamento das parcelas vincendas e a abstenção de inscrição em cadastro de proteção ao crédito. 4.1. Inteligência da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1423966, 07117181520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor, de suspensão do pagamento das parcelas vincendas, tendo em vista a intenção de rescindir antecipadamente dos contratos e suspensão do pagamento do financiamento. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse do adquirente na manutenção da avença, está amparado pela lei, nos termos estabelecido no artigo 473 do Código Civil, de modo que a pretensão à extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. 3. Inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, o agravante terá que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. 4. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria o agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais deseja manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. 4.1. Os agravantes manifestam nítido interesse em deixar de residir, imediatamente, no imóvel, por ser este insalubre. Com efeito, o fato de não pagarem as prestações os possibilitará economicamente a viver em outro lugar. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido". (07040555420188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2018). 6. No caso dos autos, diante do interesse de rescisão contratual manifestado pelos agravantes, deve ser deferida asuspensão do pagamento das parcelas vincendas, devendo a parte agravada se abster de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato pactuado entre as partes. 7.Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1420760, 07060939720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O distrato, porém, tem efeitos apenas prospectivos, de modo que não exime o contratante desistente de obrigações vencidas e, por consequência, de eventual configuração da mora, com todos os seus reflexos. Afinal, impor a continuidade do ajuste, sem interesse da parte, poderia implicar em inadimplência e, sucessivamente, em medidas coercitivas para a sua cobrança. Além disso, inexiste irreversibilidade da medida, pois, caso julgada improcedente a ação, o agravante arcará com o ônus de sua conduta. Ante o exposto, ANTECIPO parcialmente a tutela de urgência para autorizar a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas, e determinar a abstenção da inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, até o julgamento da ação. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator